Tribunal: TJSP
Processo: 2262080-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262080-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MOHAMAD MAHMOUD ZAHER, é agravado RODOVIAS INTEGRADAS
DO OESTE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262080-21.2019.8.26.0000 -
2
Voto no 40.294
Agravo
de
Instrumento
no
2262080-21.2019.8.26.0000

ITAPETININGA
Agravante: MOHAMAD MAHMOUD ZAHER
Agravada: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
Processo no: 1002317-59.2019.8.26.0269
MM. Juiz de Direito: Dr. Diego Migliorini Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pagamento
de remuneração pericial. Ônus que incumbe à
parte que pleiteou a produção da prova. Dicção
do art. 95, caput do CPC. Recurso provido.
É agravo de instrumento interposto
em busca de reforma da decisão a f. 377 dos autos principais, que
determinou ao agravante o recolhimento de honorários periciais a fim
de subsidiar produção de prova requerida pela ré.
Aduz que a agravada, ao demandar a
realização de prova pericial, é responsável por arcar com os
honorários para sua realização, nos termos do artigo 95 do Código de
Processo Civil. Colacionou precedentes a corroborar a tese,
pleiteando cominação do ônus a ela.
Sem contrarrazões (f. 55).
É o relatório.
Segundo o artigo 95, caput, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262080-21.2019.8.26.0000 -
3
de Processo Civil, Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por
ambas as partes. (g.m.).
O pedido de produção de prova
pericial foi formulado pela ré, ora agravada, a f. 375 dos autos
principais. O autor, a f. 376, apenas pleiteou prova oral.
Não
se
identifica
situação
que
justifique a inversão do ônus da prova alterando-se, fundamentada e
previamente, a regra do CPC 373 I, II e § 3.o e, então, como consequência disso, o
custo da prova pode vir a ser arcado por quem, originariamente, não tivesse que
suportar esse ônus.1 Tampouco é caso de aplicação do art. 91 do CPC.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento. Admissibilidade do recurso.
Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
Requisito de urgência evidenciado, decorrente da inutilidade
do julgamento da matéria em recurso de apelação, conforme
tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no tema
988, atrelado ao REsp no 1.696.396/MT e ao REsp no
1.704.520/MT.
Decisão
pela
qual
foi
rateada
a
responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais,
na proporção de 50% para cada parte. Cabimento da
pretensão à reforma. Perícia requerida somente pelo autor.
Inteligência do art. 95 do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido.2 (g.m.).
Assim, as custas com a perícia devem
ser providenciadas pela parte que requereu a prova, no caso, a
concessionária.
1 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao CPC. São Paulo: RT,
2015. p. 513.
2 AI 2201693-40.2019.8.26.0000, Des. Paola Lorena, j em 12.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262080-21.2019.8.26.0000 -
4
Posto
isso,
dou
provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator